Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação monitória proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. (ID no 16461374). Considerando que a sentença foi publicada no dia 04/05/2020 e a apelação só foi interposta no dia 26/05/2020, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recorrente demonstrar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 10 do CPC, sob pena de não conhecimento. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator